Tribunal: TJES
Processo: 5004695-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quitação
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004695-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARTINHO DE CASTRO MACHADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO.
PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. N
ão se afigura relevante o argumento recursal de que tal requerimento ainda carece de apreciação
, eis que suas razões foram objeto de expresso enfrentamento em decisão
contra a qual o banco agravante
, aparentemente,
não interpôs recurso
.

2. [...] A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. [...] (STJ - AgInt no REsp 1654322/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

3. N
ão é possível falar em surpresamento da parte
decorrente da mera reiteração de ordem anteriormente proferida, inexistindo manifesta afronta às normas insertas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

4.
Tampouco há de se cogitar de violação ao dever de motivação
imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição da República, visto que a pretensão de cobrança deduzida pelo banco recorrente já foi apreciada pelo douto Juízo
“
a quo”
, nos idos de 2015, de modo suficientemente fundamentado.

5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004695-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARTINHO DE CASTRO MACHADO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004695-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARTINHO DE CASTRO MACHADO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 31, ID 1564764, da lavra do douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 0003696-08.2002.8.08.0024 (024.02.003696-3), originalmente proposta por
MARTINHO DE CASTRO MACHADO
, posteriormente substituído por seu
ESPÓLIO
, deixou de apreciar requerimento formulado pelo banco agravante sob o argumento de que
“todas as questões alegadas já foram analisadas”
, havendo ocorrido
“o trânsito em julgado da sentença e a preclusão das decisões interlocutórias”

(fl. 01 do evento 31, ID 1564764).

O nobre Juízo
“
a quo”
determinou, então, a intimação do recorrente
“para cumprimento da baixa da hipoteca há muito determinada, no prazo de 5 dias”
(fl. 01 do evento 31, ID 1564764).

Em suas razões (evento 2, ID 1564580), o banco agravante aduz, prefacialmente, que
“a decisão recorrida carece de fundamentação jurídica, conforme estabelecido pelo inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal”
, e ainda teria redundado em surpresamento incompatível com o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (fl. 03 do evento 2, ID 1564580).

Expõe, em seguida, que
“
a r
espeitável
sentença de fls. 54/64, proferida no longínquo ano de 1988, não determinou a liberação da hipoteca que grava o imóvel financiado
pelo Requerente, tendo determinado o recálculo do valor devido, o que foi feito”
, havendo sido identificado
“
saldo devedor a pagar
da ordem de R$ 223.914,12 (duzentos e vinte e três mil novecentos e quatorze reais e doze centavos), atualizado até a data de 25/10/2013”
(fl. 04 do evento 2, ID 1564580).

Sustenta, em apertada síntese, que a existência de saldo devedor impossibilita a baixa da garantia hipotecária determinada pelo douto Juízo
“a quo”
.

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de medidas de urgência neste segundo grau de jurisdição, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão recorrida até ulterior deliberação deste egrégio Sodalício.

Postula, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para que, com a
reforma
do provimento fustigado, seja determinado
“ao MM. Juiz de piso que aprecie os requerimentos formulados pelo Agravante às fls. 704/723, bem como para que seja revogada a determinação contida na r. decisão recorrida relacionada à liberação da garantia hipotecária em favor do Agravado, considerado que conforme planilhas já anexadas aos autos há saldo devedor a pagar pelo Agravado”
(fl. 09 do evento 02, ID 15564580).

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

Conforme se infere das cópias colacionadas a este caderno processual eletrônico, a demanda originária foi julgada
procedente
por sentença reproduzida no evento 10, ID 1564739, proferida ainda na Justiça Federal na data de 26.10.1988, cujo dispositivo foi assim redigido:

Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para, reconhecendo a ilegalidade dos reajustes das prestações na forma feita pelo(s) réu(s), declarar que tais reajustes devem ser feitos com obediência ao estipulado no Plano de Equivalência Salarial – PES, ou seja, de acordo com os índices de variação do salário-mínimo, desde a data mencionada na inicial. Condeno o(s) réu(s) a devolver(em) ao(s) autor(es) as diferenças por ele(s) pagas a mais, em razão da utilização de índice de reajuste diverso do estabelecido no PES, conforme for apurado em liquidação de sentença, com acréscimo de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação e correção monetária na forma da Lei 6.889/81. Pagarão, ainda, o(s) réu(s), as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. [fl. 11 do evento 10, ID 1564739]

O referido
“decisum”
foi
parcialmente reformado
quando do julgamento de apelação cível interposta naqueles autos, para limitar os reajustes das prestações aos
“aumentos de vencimentos ou salários recebidos pelos Autores, no mesmo período”

(fl. 03 do evento 11, ID 1564740).

Com a exclusão da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
d
o polo passivo da demanda, o feito foi remetido a esta Justiça Estadual por despacho exarado em 09.11.2001 (evento 14, ID 1564743).

Após a distribuição do feito à 6ª Vara Cível desta Capital, o banco
agravante
postulou, a fls. 236/237 dos autos originários (evento 16, ID 1564745), o sobrestamento do trâmite processual, aguardando-se, assim, a descida dos autos da consignação em pagamento tombada sob o nº 00.0010227-0, que continuava a tramitar perante a Justiça Federal a despeito de alegada
conexão
com a lide em apreço.

Com o trânsito em julgado da consignatória, cópia do seu inteiro teor foi apresentada ao Juízo de origem pelo agravante, que pleiteou
“a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a verificação dos depósitos feitos pelo requerente e, ao final, estabelecer a tempestividade dos mesmos, pois somente assim poderá o agente financeiro reaver o crédito concedido ao mutuário”

(fl. 03 do evento 17, ID 1564746).

Eventualmente, a própria instituição financeira interessada apresentou planilhas de cálculo segundo as quais o saldo devedor existente em nome do requerente, sucedido pelo espólio ora agravado, corresponderia, em 01.10.2013, à quantia de
R$ 223.914,12
(duzentos e vinte e três mil novecentos e quatorze reais e doze centavos), a teor dos documentos colacionados aos eventos 25, ID 1564770, e 26, ID 1564760.

O douto Juízo
"a quo"
, então, teceu as seguintes considerações a respeito do caso em comento:

Compulsando detidamente os autos, nos termos do relatório acima, verifiquei que o pleito da ré, de ff. 236/237 não se faz pertinente neste processo, uma vez que:

1. A pretensão inauguralmente exposta é declaratória;

2. Não há a aventada conexão com a ação de consignação referenciada naquela peça, uma vez que não há conexão com processo já julgado;

3. Ademais, o comando sentencial proferido neste apostilado não trouxe em seu bojo a possibilidade de que o réu procedesse à execução/cumprimento de sentença de eventual saldo devido em seu favor, constando do dispositivo:
“Condeno o(s) réu(s) a devolver(em) ao(s) autor(es) as diferenças por ele(s) pagas a mais em razão da utilização de índice diverso do estabelecido [...]”
.

Acrescento, por oportuno, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça em igual sentido de que
“se no processo de conhecimento não houve condenação na obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, não cabe falar em cumprimento de sentença, inexistindo ofensa aos arts. 475-I e 475-N do CPC, consoante entendimento firmado por esta Corte no julgamento do REsp. 1.261.888/RS, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15.08.2011, submetido à sistemática dos recursos repetitivos”
(AgRg no AREsp 359587/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).

Destaco parte do voto proferido pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, pertinente ao deslinde da quaestio em apreciação:
“Sustenta a agravante, em síntese, que é possível o cumprimento de sentença. Assevera que a Lei 11.232/2005, que suprimiu a expressão condenatória das sentenças consideradas como título judicial, possibilitou que ganhasse corpo o entendimento sobre a possibilidade de executar decisão declaratória que reconheça a existência do dever de prestar. [...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp. 1.261.888/RS sob o rito do art. 543-C do CPC, de relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe de 18.11.2011, pacificou o entendimento de que com a atual redação do art. 475-N, inciso I, do CPC, atribuiu-se eficácia executiva às sentenças que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia. Assim, a sentença declaratória é título executivo hábil a fundar pedido de cumprimento pelo réu de pagamento pelo autor da dívida reconhecida, sobretudo diante do princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
Contudo, a sentença declaratória que se pretende executar deve conter comando condenatório.
[...]
Portanto, ausentes os requisitos que constituem o título executivo, deve ser mantida a decisão atacada (fls. 278/281).
8.
Conforme asseverado pela Corte de origem, nota-se que a parte dispositiva do provimento judicial que se pretende executar não possui a eficácia condenatória pretendida pela agravante.
É que para o provimento ser considerado exequível, necessário possuir expressa carga condenatória, sob pena, de comprometimento da segurança jurídica do comando judicial e mostrar-se de forma extremamente gravosa à parte ex adversa, consoante as disposições do art. 475-J do CPC
.
[...]
Quando, no processo de conhecimento, não se reconhece a obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa ou de pagar quantia, não cabe falar em cumprimento de sentença, inexistindo, pois, ofensa aos arts. 475-I e 475-N do CPC. Esse é o posicionamento adotado no julgamento do REsp 1.261.888/RS, de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2011, Dje 15/08/2011, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

2. Na hipótese, não houve o reconhecimento de obrigação de pagar quantia, a não ser no que se refere as custas processuais e honorários de sucumbência. Portanto, não se vislumbra a alegada ofensa aos arts. 475-I e 475-N do Código de Processo Civil.”
(
grifo meu
).

4. Como se não bastasse, não há como se possibilitar que seja o comando sentencial proferido na ação de consignação em pagamento, esta sim, com o objetivo de pôr fim ao embate acerca da existência de eventual débito, inaugurar procedimento executivo neste apostilado;

5. E mais, a sentença de f. 220 julgou extinto o processo a teor do que dispõe o art. 794, I, do Código de Processo Civil, tendo operado a preclusão máxima consoante certificado à f. 221/verso, encerrando, portanto, o ofício jurisdicional neste processo, isso no ano de 2000, não se podendo autorizar, que sete anos após, venha o BANESTES S/A rediscutir a existência ou não de débito, uma vez que inafastável a aplicação da coisa julgada.

Sob esse viés argumentativo,
indefiro o requerimento formulado na petição de ff. 236/237
. [fls. 02/03 do evento 27, ID 1564761]

Infere-se, do exposto, que a eminente Magistrada de primeiro grau rejeitou a tese de
conexão
suscitada na petição adunada a fls. 236/237 do processo originário (evento 16, ID 1564745), não se limitando, contudo, à análise da aludida matéria.

A bem da verdade, o Juízo
“a quo”
preocupou-se muito mais em rechaçar, naquela ocasião, a pretensão deduzida pelo banco agravante no petitório lançado a fls. 704/706 dos autos de origem (fls. 01/03 do evento 25, ID 1564770), chegando a afirmar, categoricamente, que não se poderia autorizar a rediscussão da
“existência ou não de débito, uma vez que inafastável a aplicação da coisa julgada”
.

Assim,
não se afigura relevante o argumento recursal de que tal requerimento ainda carece de apreciação
, eis que suas razões foram objeto de expresso enfrentamento em decisão
contra a qual o banco agravante
, aparentemente,
não interpôs recurso
.

Sobreveio o pedido reproduzido no evento 28, ID 15644762, em que o espólio agravado postulou a apresentação do documento de
baixa da hipoteca
, para que pudesse
“fazer o registro imobiliário”
, o que veio a ser
deferido
no ato judicial que se vê por cópia no evento 29, ID 1564765,
igualmente sujeito
, na ausência de notícia de impugnação tempestiva,
ao fenômeno preclusivo
.

Nesse sentido
é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão.
[...] (STJ - AgInt no REsp 1654322/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)

[...]
A jurisprudência desta Corte entende que as matérias já decididas no processo e que não tenham sido impugnadas em momento próprio, inclusive as de ordem pública, sujeitam-se à preclusão consumativa
, como ocorreu no caso dos autos.
[...]
(
STJ -
AgInt no AREsp 1527911/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020)

De igual forma é o entendimento deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA NA AÇÃO DE ORIGEM E JULGADA IMPROCEDENTE COMO QUESTÃO PRINCIPAL EM AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os agravantes tentam revolver matéria já coberta pela preclusão, buscando ressuscitar uma discussão que já foi encerrada há quase uma década, em conduta que beira a má-fé.
2. Isso porque o primeiro requerimento já foi indeferido na ação de execução de origem em 2010 sem que a decisão tenha sido impugnada, e, além disso, a pretensão deduzida em ação autônoma de impugnação no ano de 2014 foi julgada improcedente com sentença transitada em julgado.
3. As matérias já decididas e não impugnadas pela parte sucumbente estão sujeitas à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes STJ.
4. Não altera o raciocínio em questão o fato de a nulidade alegada ser relativa ou absoluta, sob pena de transformar o processo em ambiente de notória imprevisibilidade em que nulidades seriam momentaneamente guardadas para obtenção de proveito futuro, o que lesaria a boa-fé processual (art. 5º, CPC/2015). 5. O argumento da preclusão consumativa é suficiente para resolução da controvérsia e constitui norma expressa do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015 que só os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador devem ser enfrentados. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209001494, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALTERAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, inclusive as relacionadas à compensação da mora e correção monetária.

[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199002855, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO.
DESPACHO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. 1. A aplicação da multa se deu por força de decisão mantida em sede recursal.
Ademais, o despacho agravado ateve-se a determinar o cumprimento da decisão anteriormente proferida.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.015, caput, do Código de Processo Civil, o agravo tem cabimento quando a parte pretende atacar decisão interlocutória, cuja definição está prevista no artigo 203, § 2º, do citado diploma, como sendo o ato jurisdicional de natureza decisória que não se enquadre no § 1º, ou seja, que não “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. 3.
In casu, o ato ora impugnado é despido de qualquer cunho decisório. Por isso, vê-se que a agravante se insurge contra despacho de mero expediente.
4. Assim, não é possível o manejo de agravo de instrumento contra o pronunciamento jurisdicional proferido, na forma do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ e do TJRJ. 5. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00525449620198190000, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 09/10/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Diante disso, n
esse cenário,
não é possível falar em surpresamento da parte
decorrente da mera reiteração de ordem anteriormente proferida, inexistindo manifesta afronta às normas insertas nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Tampouco há de se cogitar de violação ao dever de motivação
imposto pelo artigo 93, IX, da Constituição da República, visto que a pretensão de cobrança deduzida pelo banco recorrente já foi apreciada pelo douto Juízo
“
a quo”
, nos idos de 2015, de modo suficientemente fundamentado.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso
de
Agravo de Instrumento
interposto
p
elo

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
e quanto ao mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada que
deixou de apreciar requerimento formulado pelo banco agravante sob o argumento de que
“todas as questões alegadas já foram analisadas”
, havendo ocorrido
“o trânsito em julgado da sentença e a preclusão das decisões interlocutórias”

(fl. 01 do evento 31, ID 1564764).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 08/06/2022 às 16:17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42630208062022
.

EMENTA
z
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.